Tribunal: TJPA
Processo: 0001577-29.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001577-29.2019.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ENOCK DA SILVA XAVIER JUNIOR

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0001577-29.2019.8.14.0051.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA PENAL DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: RENATA FONSECA DE CAMPOS.

APELADO: ENOCK DA SILVA XAVIER JUNIOR.

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCOS LEANDRO V. DE ANDRADE.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORO M. CARVALHO MENDO.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157, §2º, II, §2º-A, I, do CPB – PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA CONDENATÓRIA.IMPROCEDENTE.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Acerca da reforma da decisão absolutória para condenatória, c
ediço reportar que a
presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal.
In casu
,
a prova da autoria se resume a palavra da vítima e o auto de reconhecimento de pessoas
(ID 14129588 - Pág. 3), que ocorreu à revelia do rito do art. 266 do CPP. A remansosa jurisprudência tem como precária a prova por reconhecimento fotográfico, sendo atribuído um valor relativo, mormente quando isolada nos autos,
não podendo conduzir à conclusão de ser o réu inocente ou culpado, pois sem
amparo em qualquer outra evidência do acervo
probatório. Portanto, s
e as provas constantes dos autos não conduzem à certeza de que o agente praticou os fatos a ele imputado, a manutenção do
decisum
absolutório é medida imperativa, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo.

II – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Ministério público Estadual,
na condição de
Dominus Litis
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que absolveu o recorrido ENOCK DA SILVA XAVIER JUNIOR, nos autos da ação penal proposta Pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CPB.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi absolvido das acusações entabuladas pelo representante do
Parquet
Estadual, nos moldes do art. 386, VII, do CPP
(ID 14129598, fls. 03/04).

O Ministério Público
interpôs o presente apelo visando a reforma da referida decisão e, em suas razões recursais, pugnou,
pela condenação do recorrido pela prática do delito de roubo majorado, em razão do robusto lastro probatório presente nos autos
(ID
14129598 - Págs. 06/08 e 14129599
).

Em contrarrazões, a defesa do recorrido asseverou pela manutenção da decisão vergastada, pugnando pelo desprovimento do apelo, conforme consignado no ID
14129600 - Págs. 04/07 e 14129600 – Págs. 01/08).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID
14607976
).

É o relatório.

A douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS

Resumidamente, narra a inicial acusatória que, no dia
25/10/2018, por volta das 16h40min, em via pública, o denunciado ENOCK, em concurso com outros dois indivíduos não identificados e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo subtraiu o veículo da vítima. Conforme consta da inicial, no referido dia a vítima estava trabalhando como mototaxista quando o apelado solicitou uma corrida, e, ao chegar as proximidades do destino duas pessoas estavam esperando, sendo que ao descer da motocicleta, o apelado e os dois indivíduos anunciaram o assalto, utilizando-se de arma de fogo, do tipo revólver. Assim, os três indivíduos subtraíram da vítima a sua motocicleta, carteira porta-cédulas contendo documentos pessoais, cartão de crédito, dinheiro, como também um relógio e um celular. A vítima fez o registro de ocorrência e passados alguns dias compareceu à delegacia de polícia para recuperar sua motocicleta, envolvida em acidente de trânsito, oportunidade em que teria reconhecido o denunciado como uma das pessoas que lhe abordou e subtraiu seus pertences (ID 14129595).

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA, EM FACE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O representante do
Parquet
Estadual
interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença vergastada, a fim de condenar o recorrido ENOCK DA SILVA XAVIER JUNIOR, como incurso no tipo penal previsto no
art.
157, §2º, II, §2º-A, I, do CPB,
em face das robustas provas da autoria do delito que credenciam uma condenação.

Não assiste razão à acusação. Explico.

No que diz respeito a prova da materialidade delitiva, restou eventualmente aferida pelo Boletim de Ocorrência constante do ID
14129587 - Pág. 5, comunicando não somente o roubo da moto da vítima, como também descrevendo a
res furtiva
.

Em relação a autoria delitiva, a instrução conta com o relato da vítima
RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, do qual se pode extrair que na data estava trabalhando em sua motocicleta quando um indivíduo, com o rosto livre, baixo e moreno, fez aceno. Em seguida pediu que eu o deixasse no campo do São Paulo, bairro da floresta. O nacional pediu que parasse em uma casa de cercado. Ao parar, ele desceu do veículo, tirou o capacete e ficou esperando alguém trazer o dinheiro para pagar a corrida. Logo em seguida a vítima viu um indivíduo, identificado no boletim de ocorrência, o qual descreveu como sendo branco, mais magro e baixo que a vítima e com uma tatuagem no pescoço, que se aproximou e anunciou o assalto, estando com uma arma. Outro indivíduo veio logo atrás, porém não conseguiu identificá-lo. O indivíduo armado mandou entregar a motocicleta, celular, carteira, relógio e dinheiro. Após a entrega dos bens, o elemento que estava armado, que vem a ser ENOCK, subiu no veículo, assim como o outro individuo não identificado e empreenderam fuga. O nacional para quem teria feito a corrida desapareceu do local. Um policial lhe mostrou algumas fotos, sendo possível identificar o nacional Enoque pelo rosto, tatuagem e pela cor da pele. Cerca de 2 dias depois do assalto recuperou sua motocicleta na seccional.

Disse ainda que via o apelado ENOCK quase todo dia na rua trabalhando como ambulante. A tatuagem era do lado direito, não tendo dúvidas de ser o autor do crime.

Na espécie, a prova da autoria de resume a palavra da vítima e o Auto de reconhecimento de pessoas
(ID 14129588 - Pág. 3), que se deu à revelia do rito do art. 266 do CPP.

A remansosa jurisprudência tem como precária a prova por reconhecimento fotográfico, sendo atribuído um valor relativo, mormente quando isolada nos autos,
não podendo conduzir à conclusão de ser o réu inocente ou culpado. Para tanto, deve vir corroborada por outros elementos de convicção, o que não ocorreu.
Em que pese não acarretar a nulidade da prova,
para fins de reconhecimento pessoal do acusado, sobretudo se segura for a palavra da vítima em reconhecer o agente, como o autor do crime, sendo, por sua vez, corroborada por outros convincentes elementos de convicção, o que ocorreu no caso presente. Acerca da controvérsia o juízo assim se pronunciou:

(...)

Verifico, logo de início, que muito embora o depoimento contundente da vítima e o auto de reconhecimento da pessoa lavrado em sede policial, não há elementos suficientes que embase um édito condenatório. A vítima descreveu pormenorizadamente a dinâmica dos fatos, informando alguma característica físicas e sinais peculiares do indivíduo que lhe abordou, com uma arma de fogo e subtraiu sua motocicleta e documentos. Sobre o réu, há nos autos informação de que mudou de endereço, sem comunicar o juízo, razão pela qual fora decretada, em audiência, sua revelia, contudo, quando ouvido em sede policial nega veementemente os fatos, conforme dito alhures. De um lado a única prova de autoria delitiva reside no depoimento da vítima. De outro, a negativa de autoria do réu e a não apreensão de qualquer objeto do crime em sua posse, inclusive, segundo a vítima, o veículo foi encontrado, pela polícia militar, abandonado com avarias não havendo qualquer ligação com o acusado. Ademais, ponto relevante no reconhecimento pessoal, a tatuagem no pescoço do réu citada repetidas vezes pela vítima, não foi possível de ser constatada nas fotografias constantes nos autos (ID 14129598).

Acerca do reconhecimento fotográfico a jurisprudência assim se posiciona:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS NO ÂMBITO POLICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DO TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EFETUADO PELA VÍTIMA. 1.
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 2.
Na hipótese, as vítimas, em nível policial, efetuaram o reconhecimento fotográfico do ora recorrente, tendo a sentença absolutória registrado que "A despeito de terem as vítimas reconhecido o acusado em Juízo como sendo um dos autores do delito, ratificando o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial, neste caso específico, não se pode olvidar de que esta espécie de prova (reconhecimento fotográfico) é por demais precária, possuindo valor relativo, sendo que, isoladamente, não pode conduzir à conclusão de ser o réu inocente ou culpado. Para tanto, deve vir corroborada por outros elementos de convicção, o que não ocorreu
". 3. A condenação, imposta pelo Tribunal, baseou-se no reconhecimento fotográfico feito na fase policial, não tendo havido flagrante do crime praticado, nem outras provas, colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório, a corroborar a prova produzida no inquérito policial. 4. Recurso especial provido. Restabelecimento da sentença absolutória. (STJ - REsp: 1992811 SP 2021/0337604-4, Relator: Ministro LINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Cediço reportar, que a
presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova (
(STF - AP: 883 DF - DISTRITO FEDERAL 9998517-79.2014.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/03/2018, Primeira Turma).

Nesses termos, inexistem provas seguras e insofismáveis do efetivo protagonismo do recorrido no evento delituoso. Inobstante a palavra da vítima ter relevância em crimes patrimoniais, mas no caso em debate, restou isolada sem amparo em qualquer outra evidência do acervo, apesar do ofendido afirmar, com veemência, de que ENOCK
DA SILVA XAVIER JUNIOR, foi o autor do crime, o que, eventualmente, pode ter acontecido, mas as evidências revelam dúvidas instransponíveis para sustentar uma condenação.

Portanto, s
e as provas constantes dos autos não conduzem à certeza de que o agente praticou os fatos a ele imputado, a absolvição é medida imperativa, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES – ART. 157, CAPUT, do cp. PLEITO de absolvição por ausência de provas – acolhimento – CONDENAÇÃO BASEADA TÃO SOMENTE NO PRECÁRIO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EXTRAJUDICIALMENTE PELA VÍTIMA – RECONHECIMENTO ISOLADO NOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – ART. 386, INC. VII, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª C.Criminal - 0002758-33.2017.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO CARLOS CHOMA - J. 28.06.2022)(TJ-PR - APL: 00027583320178160131 Pato Branco 0002758-33.2017.8.16.0131 (Acórdão), Relator: Antonio Carlos Choma, Data de Julgamento: 28/06/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/06/2022).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em que pese o parecer ministerial de segundo grau, de rigor,
conhecer do apelo e negar-lhe provimento
, mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Sergio
Augusto de Andrade
Lima

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024